Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-52.2019.8.11.0078
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000087-52.2019.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JULIANO PRETO MARCONDES - CPF: 961.935.571-72 (RECORRIDO), ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - CPF: 010.427.111-60 (ADVOGADO), Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (RECORRENTE), PROCURADOR CHEFE DA DÍVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), Detran MT (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento ratificando todos os pareceres escritos e nos demais externou a não intervenção por falta de interesse primário.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000087-52.2019.8.11.0078

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE

Recorrente(s):

DETRAN MT

Recorrido(s):

JULIANO PRETO MARCONDES

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/08/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RENÚNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.275, II DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Narra o autor que foi surpreendido com débitos tributários lançados em seu nome, oriundos de veículo que nega ser proprietário e que nunca teria sido adquirido pelo mesmo.

Após o devido trâmite processual, o Juízo a quo prolatou sentença de parcial procedência, a fim de determinar a parte requerida a exclusão do nome do requerente como proprietário do veículo Ford F-1000, Placa MUV-1400, Renavam: 00205175180, Cor Preta, com efeito a partir de 31 de janeiro de 2020.

Em recurso, pugna o DETRAN pela determinação de transferência do veículo ao nome do comprador.

Em que pese as razões recursais, verifico que o fundamento para a baixa de titularidade do veículo não se deu por eventual transferência de sua propriedade, mas sim por renúncia do Recorrido, do qual figurava como proprietário perante as demandadas,
sendo que essa renúncia é traduzida na assertiva de que o veículo nunca pertenceu ao autor, de onde, diante disso inexiste se falar em trazer aos autos o nome do adquirente, pois o veículo não era do autor.

Ademais, calha ainda a informação de que o DETRAN poderia ter trazido aos autos a prova do processo de registro do veículo
porém nada trouxe aos autos, não trouxe um único documento a legitimar o autor como sendo o proprietário do veículo, de onde, traça a sua peça recursal como sendo transferência / venda do veículo sem os cuidados legais, que sequer fora objeto da sentença e muito menos da exordial, de onde, poderia até mesmo ter sido lavrada a decisão de não conhecimento do recurso.

Ora, a renúncia de propriedade é plenamente admissível, estando a mesma disciplinada no art. 1.275, II do Código Civil.

Sobre o assunto, ainda colaciono precedente desta Turma Recursal, assim ementado:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO - EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (RI no 1001691-07.2018.8.11.0006)

Assim, refuto as alegações de transferência do veículo ao comprador, bem como de baixa veicular, já que não aplicáveis à espécie.

Quanto aos pedidos formalizados em contrarrazões como se contraposto o fossem, deixo de conhecê-los, na medida em que inadmissíveis no instrumento processual então empregado, de onde, à parte que deseja acolhimento de pleito em sede 2o grau tem que aviar recurso e não fazer pedido em sede de contrarrazões, como no presente caso
.

Assim, mantenho a sentença que determinou a exclusão do nome do requerente como proprietário do veículo correspondente, com efeitos a partir de sua prolação.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isento de custas o DETRAN, porém, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios 15% sobre o valor atualizado da causa, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020